Tribunal: TJBA
Processo: 8024813-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024813-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ELIAS ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 1082 do STJ, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, enquanto a usuária estava em tratamento médico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física.

Também se debate a competência do Tribunal local para negar seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com jurisprudência do STJ firmada em recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

A negativa de seguimento de recurso especial por órgão fracionário é legítima quando a decisão recorrida se alinha à jurisprudência do STJ firmada em regime de recursos repetitivos, conforme os arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I, do CPC.

O acórdão recorrido observou a tese firmada no Tema 1082 do STJ, segundo a qual a operadora deve manter o custeio do tratamento médico até a alta efetiva, desde que o beneficiário arque com as mensalidades devidas.

A proteção à saúde e à vida, consagradas constitucionalmente, sobrepõe-se a interesses contratuais, sendo vedado o cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico vital.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico essencial à vida ou incolumidade física do beneficiário.
2. A negativa de seguimento de recurso especial com base na conformidade com tese firmada em recurso repetitivo é legítima e não configura usurpação de competência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.576.111/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8024813-39.2020.8.05.0001 em que figura como agravante, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, e como agravado, Elias Assis Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema